Tribunal: CARF
Processo: 15954.000252/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15954.000252/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento..
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000252/2008-01
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000252/2008-01

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 02/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
11.260,20.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 11/51), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 63/77):
1. As despesas declaradas foram efetivamente realizadas, conforme demonstram os
documentos apresentados à fiscalização. Inclusive declarações dos profissionais que
prestaram os serviços.
2. De acordo com a legislação tributária, a exigência de apresentação de cópia de
cheque para comprovar o pagamento só é exigível na ausência de documento que
preencha os requisitos do art. 80, III, §1°, do RIR.
3. O ônus da prova da ocorrência do fato tributário cabe ao fisco, a quem compete o
lançamento, conforme art. 142 do Código Tributário Nacional. Entretanto, o presente
lançamento baseou-se em mera presunção de inidoneidade dos documentos
apresentados, sem qualquer prova em contrário, o que não se admite num Estado
Democrático de Direito.
4. A aplicação de juros com base na taxa Selic carece de respaldo jurídico; não poderia
ser utilizada para fins tributários, haja vista sua natureza remuneratória de investimento
e a previsão contida no art. 161, §1°, do CTN, que fixa os juros em 1% ao mês.
5. Alega ser confiscatória a multa aplicada, o que é constitucionalmente vedado,
devendo ser reduzida ao patamar de 20%, de acordo com o art. 61, §2°, da Lei n°
9.430/96.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS, DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação do
atendimento dos requisitos legais. Restabelece-se a dedução das despesas cuja
regularidade foi comprovada por meio de documentação hábil.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário
Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os
créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A aplicação da multa de oficio decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de
penalidade por descumprimento da obrigação tributária. No que tange A invocação da
figura do confisco, não compete as autoridade julgadora administrativa formar juízo
sobre a validade jurídica das normas vigentes, aplicadas na determinação do crédito
tributário, sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do
lançamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000252/2008-01

Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/08/2010 (e-fls. 81), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 13/08/2010 (e-fls. 85/116) no qual apresenta
exatamente as mesmas alegações de sua Impugnação, incluindo apenas o item onde contesta a
incidência de juros sobre a multa de ofício aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas de R$ 10.800,00 mantida no julgamento de primeira instância, referente ao profissional
Suad Haddad de Andrade S/C Ltda.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 03/05). O
Colegiado a quo manteve a infração, uma vez que nenhum documento foi juntado à Impugnação
com o intuito de suprir a exigência apontada pela autoridade fiscal (e-fls. 71).
De fato, verifica-se que a interessada não trouxe aos autos nenhum documento
bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e a
despesa em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à presunção de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000252/2008-01

(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ela e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe à interessada provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Sobre a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e a aplicação da Taxa
Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista o entendimento consolidado nas
Súmulas CARF n° 4 e no 108, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Relativamente às alegações acerca do caráter confiscatório da multa de ofício,
impõe-se observar o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória no julgamento
dos Recursos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.000252/2008-01

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital